Tribunal: TJMT
Processo: 1016979-37.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016979-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), ANTONIO MARCIO DA SILVA - CPF: 698.604.241-87 (AGRAVANTE), Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT e Atualmente Juízo Plantonista da Retrocitada Comarca (AGRAVADO), VIVIAM CARLA IGNACIO VIEIRA - CPF: 939.048.351-49 (ADVOGADO), GRID VEICULOS LTDA - CNPJ: 36.400.458/0001-85 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FILIPE MENEGUETI - CPF: 032.918.441-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DIFICULDADE PARA A TRANSFERÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS PARA A MEDIDA DE URGÊNCIA – NÃO CONFIGURADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA DE INÍCIO – RESPONSABILIDADE DA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configurados os requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito quanto à responsabilidade da instituição financeira acerca da impossibilidade de transferência do veículo, é caso de manter o indeferimento da medida liminar que objetiva a suspensão das parcelas do financiamento.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016979-37.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO MARCIO DA SILVA

AGRAVADO: GRID VEICULOS LTDA, BANCO PAN S.A.

Proc. Referência
: Ação de Rescisão Contratual c/c Pedidos de Devolução de Valor Pago e de Indenização por Danos Morais n. 1015522-58.2023.8.11.0003 - 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Antônio Márcio da Silva de decisão que na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Devolução de Valor Pago e de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de Grid Veículos Ltda., e Banco Pan S.A.,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do pagamento das parcelas do financiamento realizado junto ao segundo requerido Banco Pan S.A., até o julgamento final da lide.

O agravante sustenta que foi vítima de omissões de informações quanto a real situação que se encontrava o veículo na data da compra, qual seja, com débitos de IPVA e de multas, que impediu a transferência.

Argumenta que se trata de contrato abusivo e que foi ludibriado no ato da contratação, bem assim que a empresa, primeira requerida, que vendeu o carro, sabia de tais impedimentos, porquanto tem o direito de rescindir o contrato de compra e venda com a suspensão das parcelas financiadas.

Ressalta ainda que não pode utilizar o veículo por falta da documentação, motivo que torna extremamente injusto o fato de ter que efetuar o pagamento das parcelas do financiamento, que a própria Financeira tem responsabilidade no fato de não ter sido entregue o veículo sem impedimento.

Defende a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para suspender o pagamento das parcelas do financiamento do veículo objeto da lide, no mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 178143171).

Grid Veículos Ltda. apresentou contraminuta no Id. 180506686.

Certificado o decurso do prazo para o agravado Banco PAN S.A. apresentar resposta (Id. 182192669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

o cerne do recurso está em saber do acerto ou desacerto da decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão da cobrança das parcelas do financiamento do veículo Hyundai HB20 Sedan 1.6, 2014/2015, RENAVAM 01024454549, placas OZP9J54, dado em garantia de alienação fiduciária
.

Narra a inicial que em 28/06/2021, o autor agravante firmou contrato de compra e venda do veículo
HB20 Sedan, placa OZP9J54, RENAVAM 001024454549
, pelo valor total de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), bem assim que efetuou o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de entrada para a primeira requerida (Grid Veículos), e financiou o saldo remanescente junto ao segundo requerido (Banco PAN), em 48 prestações de R$ 1.240,72 (mil duzentos e quarenta reais e setenta e dois centavos).

Consta ainda que
a primeira requerida se comprometeu entregar o veículo sem débitos, porém
depois da
negociação verificou que existiam R$ 4.247,12 (quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e doze centavos) em débitos de IPVA e R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) de multa, que imbuída de má-fé, aquela não fez constar no contrato os referidos débitos, bem assim que o veículo estava em processo de transferência, contudo o procedimento não foi concluído em razão da restrição junto ao sistema
RENAJUD
.

O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que não restaram demonstrados os requisitos da medida pleiteada.

Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que:

“a probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. E acrescenta que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No caso, verifica-se, a princípio, não ficou demonstrada a responsabilidade da parte, segunda requerida, ora agravada, pelos alegados prejuízos obtidos pelo agravante.

Nesse sentido, o Juízo singular consignou

“A suspensão dos pagamentos do financiamento implica no rompimento do contrato mantido entre as partes sem que de parte dos autores demandasse qualquer providência no tocante à fruição do bem que continuaria em sua posse.

Impende ainda ressaltar que os vícios apontados na inicial somente poderão ser aferidos mediante o contraditório e ampla defesa.

Ainda, vale ressaltar que a instituição financeira requerida ainda que pertencente à cadeia de consumo que gerou a venda do veículo e seu financiamento, não participou das negociações prévias. Hoje sendo a proprietária direta do bem não pode ser privada do pagamento das prestações.

Dessa forma, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação”.

É de frisar, que, de início, não ficou configurada a responsabilidade da instituição financeira sobre a impossibilidade de transferência do veículo em questão.

A toda evidência, a questão demanda dilação probatória na origem.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023